Tribunal: TJES
Processo: 5002309-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002309-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENERGY SELECTION INSTALACOES EIRELI
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE RODRIGUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRENTE QUE NÃO ENTREGOU PAINEL SOLAR ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 343, II, CPC. RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO PELO PRODUTO E PELOS SERVIÇOS (R$ 15.000,00). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA

HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor sustenta que contratou serviços de energia solar do requerido em Setembro de 2021, com fornecimento de equipamentos no valor de R$ 20.000,00. Foi pago R$ 15.000,00 no ato da assinatura do instrumento de contrato e o restante no valor de R$ 5.000,00 seria pago ao final da instalação com a troca do medidor de energia.

Afirma que ficou convencionado que o serviço seria entregue no prazo de 60 dias, sendo o prazo alterado para 90 dias, apesar dos questionamentos formulados pelo demandante, mas, após o decurso, a instalação da energia solar não se efetivou.

Em seu ato sentencial, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos exordiais para o fim de condenar a recorrente à restituição do valor pago pelo autor e indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, sustenta a recorrente que, por força maior, tendo em vista o período de chuva, ficou impossibilitada de finalizar a obra. Ainda defende que o bem, objeto da lide, não é considerado essencial. Alega a inexistência de dano moral, já que, o que ocorreu, foi apenas um atraso justificável, não tendo o autor ficado sem energia em sua residência, que justificasse a indenização. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil.

Em que pese a juntada de reportagens, não há provas cabais de que, de fato, o serviço não foi prestado dentro do prazo fixado para tal, por conta de aspectos climáticos, razão pela qual a restituição do valor é devida.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Verifica-se que o contrato foi firmado em Setembro de 2021 e até o exercício da ação em Fevereiro deste ano os serviços sequer teve êxito. Mesmo abstraindo o prazo de 60 dias firmado pelo requerente, o prazo de 90 dias venceu no dia 21 de Dezembro.”

Assim, dado o grande lapso temporal aguardado pelo autor que, sequer, teve o início das obras, entendo que é o caso de danos morais, isto em razão da ofensa dos direitos personalíssimos do autor pelo total descaso da requerida. Ainda que o requerente tenha despendido quantia significativa para contratar a energia solar, a requerida, mesmo em posse do valor, não deu início à execução da obra, privando o autor de seu numerário, quebrando justa expectativa do recebimento do serviço e do produto.

Assim, comprovada a ofensa moral, cujo dano é presumido em razão das circunstâncias já delineadas, não merece reparo o ato sentencial, nem tampouco merece reforma o quantum arbitrado, posto que dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.